Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por dano morais em virtude de cobranças por dívida prescrita. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. A pretensão atingida pela prescrição impede o credor de utilizar a tutela judicial para cobrança da dívida uma vez que a prescrição atinge a exigibilidade do crédito, sem extinguir a obrigação. Não é ilícita a cobrança, desde que tais métodos não configurem uma exigência ou caracterize abuso de direito (Acórdão 1325167, 07156356220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021). De outra parte, o CDC impõe que os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos e não podem conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos (art. 43, §1°, do CDC). Ainda, na forma do art. 882 do Código Civil, não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita.
4 – Responsabilidade Civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A despeito das ligações e mensagens em excesso, bem como da anotação no Serasa Limpa Nome, o dano moral não é presumido. É imprescindível a demonstração de violação de direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto. Não houve cobranças por meios vexatórios e não há notícia de que a dívida foi inscrita em cadastro de inadimplentes. Assim, não é cabível indenização por danos morais. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da do benefício da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W